Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-16.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. ART. 405 CC/02. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DO STJ. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. A relação jurídica é de consumo pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelas autoras como destinatárias finais.
2. O atraso na entrega do bem gera ao adquirente o direito de rescindir o contrato, em observância ao artigo 475 do Código Civil, cabendo consequente devolução, à promitente compradora, da integralidade dos valores desembolsados.
3. Em caso de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, motivada, pela responsabilidade da construtora, por se tratar de obrigação decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, o que exclui a aplicação do tema 1.002 do STJ.
4. Havendo atraso na entrega do empreendimento, devem os consumidores ser ressarcidos pelos lucros cessantes, referentes à renda de aluguel que deixaram de auferir, não sendo exigida a comprovação dos prejuízos, porquanto estes são presumidos.
5. O dano moral está configurado quando expressa a situação peculiar de inadimplemento, que claramente ofende o direito fundamental à moradia e lazer, além do direito à paz e à dignidade da pessoa humana.
6. Recurso conhecido e improvido.